Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708392-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JESUEL ANTONIO ROSSI, LACIR JOSE ROSSI, PAULO SPERETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de JESUEL ANTONIO ROSSI e outros, ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em Liquidação Provisória por Arbitramento (n. 0731793-09.2021.8.07.0001), rejeitou a impugnação ofertada, nos seguintes termos (ID 183611899 - origem): Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 125056466 e seus esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa a decisão, libere-se o valor referente aos honorários periciais para conta indicada pela perita. Ao executado para que cumpra com a obrigação , no prazo de 15 (quinze) dias. O Agravante alega que a decisão é nula, em virtude de insuficiente fundamentação. Afirma que o Juízo deixou de se manifestar quanto à impugnação apresentada e que não há certeza quanto ao valor correto, uma vez que o perito apresentou muitos cenários e a decisão não definiu a proposição aplicável. Acrescenta que o laudo pericial apresenta equívoco, pois apresenta reflexos da substituição do índice de correção monetária em abril de 1990, violando a coisa julgada. Além disso, não compensa os valores parcialmente restituídos por força da Lei Federal n. 8.088. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer reforma da decisão, a fim de ser determinado o refazimento do laudo pericial. As custas de preparo foram recolhidas. A concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito foi deferida no ID 5654762. Em contrarrazões (ID 57536456), os Agravados refutam os argumentos do recurso e pedem a manutenção da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Verifica-se que, na origem trata-se Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP n. 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-F (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90). Nos autos de origem, os Exequentes pretendem a liquidação da sentença proferia na referida ação civil pública com base em cédulas rurais emitidas há época dos expurgos inflacionários do Plano Collor Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os ED no RE 1.445.162/DF, no qual se discutem, à luz dos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, incisos I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, incisos XIII e XIV, e 93, inc. IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990, reconheceu a repercussão da matéria e decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Confira-se a decisão proferida em 04/03/2024: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de RE 1445162 ED-SEGUNDOS / DF 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Portanto, nos termos da decisão de suspensão determinada pelo STF, o processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de que versem sobre o reajuste de dívidas de empréstimo rural no mês de março de 1990, quando houve a implementação do Plano Collor I, como é o caso dos presentes autos, deverão ficar sobrestados. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente feito, nos termos da decisão proferida no RE 1.445.162/DF, proferida em 11/03/2024. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2024 14:33:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador